Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Pereira Xavier, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz Presidente da MM. Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, pela qual indeferiu o pedido de realização de justificação criminal. Conforme consta das razões apresentadas na petição inicial, o paciente foi condenado a cumprir uma pena de 15 anos de reclusão, por meio da r. sentença proferida nos autos da ação penal no 2004.09.1.002546-4, recentemente transitada em julgado. De acordo com a narrativa feita pela d. Defesa, contudo, a d. defesa do paciente pretende provar a sua inocência “em sede de revisão criminal, em razão de fatos novos advindos de testemunhos isentos emanados de pessoas sérias e comprometidas com a verdade, numa demonstração de que o ex deputado foi vítima e teve sua vida destruída por, ao que parece, e certamente será apurado, uma nauseabunda trama com interesses políticos, envolvendo agentes públicos que coincidentemente tiveram meteórica ascensão pessoal e profissional, verdadeiros abutres”. Ainda consoante alega a d. Defesa, “existem documentos só agora obtidos que demonstram de forma cabal a inocência de Xavier, via de consequência, visando robustecer as provas que irão basilar futura revisão criminal”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja suspenso o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente e, em definitivo, a concessão da ordem para que seja autorizada a realização da justificação judicial. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se dos documentos que foram juntados aos autos, que o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). Com o trânsito em julgado da r. sentença condenatória, ocorrido em 14/12/2021 (ID 32974442, pg. 20), peticionou a d. Defesa em Juízo, postulando a realização de justificação criminal, com o escopo de fazer prova de “sua total inocência no episódio”, “em razão de fatos novos advindos de testemunhos isentos e emanados de pessoas sérias e comprometidas com a verdade” (ID 32974442, pgs. 4/5). O d. Juiz do conhecimento possibilitou à d. defesa do requerente e ora paciente, que especificasse o pedido, esclarecendo objetivamente a necessidade e a utilidade de eventual inquirição de testemunhas (ID 32974442, pags. 36/37). Na sequência, a d. Defesa prestou os seguintes esclarecimentos (ID 32974442, pgs. 40/41): “[...] Das testemunhas arroladas na inicial, apenas WELLINGTON LUIZ DE SOUZA E SILVA e MARIA GERALDA RODRIGUES DA SILVA, foram arroladas no julgamento, todavia ambos são fundamentais para o esclarecimento da verdade, uma vez que Welington, é parente do assassino e interviu fundamentalmente para a condenação do justificante, ademais, obteve-se gravação posterior ao julgamento envolvendo tal pessoa, fundamental para o deslinde do feito, já Maria Geralda ouviu dialógos de policiais que demonstram a trama urdida. Quanto as demais testemunhas arroladas: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JÚNIOR, foi o agente que e realizou a investigação do homicídio na ocasião, e o declarante na Escritura Pública anexada, onde descreve com detalhes a trama urdida em desfavor do então deputado para beneficiar terceiros. WANDERLEY MATOS DA SILVA, conhece todos os detalhes da morte, uma vez que envolvido diretamente. WILSON FERREIRA DE LIMA, era suplente do Deputado Carlos Xavier, e foi guindado a efetividade com a cassação do justificante, sendo o principal beneficiado com a condenação. MÁRIO GOMES DA NÓBREGA, Delegado de Polícia Civil, amigo particular de Wilson Lima, que “atropelou” as investigações a cargo da Delegada Lúcia Antonia, que já havia relatado o procedimento com a conclusão de tratar-se de latrocínio, inclusive com a autoria. O Delegado Mario abriu novo IP que desaguou no indiciamento do justificante. REGINA MACEDO DE CARVALHO, mulher do Delegado Mário Gomes, e imediatamente após a cassação do Deputado Xavier, foi nomeada Assessora Especial de Wilson Lima, conhece todos os detalhes das artimanhas engendradas. LÚCIA ANTONIA DE MORAES, Delegada de Polícia que iniciou as investigações, chegando a autoria do latrocínio, inclusive com apreensão dos bens subtraídos, mas teve seu trabalho contestado pelo Delegado Chefe Mário Gomes. DELEGADO PLÁSCIDO ROCHA SOBRINHO, conhece todos os detalhes do ocorrido. Tais depoimentos, aliados a documentação que irá instruir a Revisão Criminal, vão trazer luz e fazer justiça a um imenso erro contra o justificante, assim sendo, requer o prosseguimento do feito”. O d. Juiz a quo indeferiu o pleito, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 32974442, pgs. 48/52): “[...] Preliminarmente, saliento que ao instituto da justificação prévia, o qual possui natureza de ação probatória autônoma, aplicam-se as regras da produção antecipada de provas prevista no §5o do artigo 381 do Código de Processo Civil, extensível ao processo penal subsidiariamente. À luz do artigo 382 do referido diploma legal, na petição, “o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”. (...) Em se tratando de medida que busca atacar a certeza inerente à coisa julgada, esta é cabível somente nas hipóteses taxativamente arroladas pelo CPP (artigos 621, I, II e III). Neste sentido, mister se faz ressaltar, à luz da jurisprudência pátria, que, para garantir o equilíbrio entre a segurança jurídica e a justiça é imprescindível a indicação clara da prova nova que se almeja produzir ou de eventual prova falsa considerada na condenação que se pretende demonstrar. Vê-se então, com clareza, que o referido instituto possui objetivo e abrangência específicos, e, por conseguinte, para ser admitido, o pedido deve ser adequadamente elaborado, ou seja, com prévio esclarecimento e detalhamento da prova nova pretendida ou de eventual prova falsa a ser reconhecida (Ministro Felix Fischer em Writ indeferido no STJ, 5a Turma, HC 11.320/SP, j 16/05/2000, DJ 26/06/2000 p. 184). Seguindo esta mesma esteira de raciocínio, reporto-me aos fundamentos deduzidos na decisão anterior, de ID 113036781, e reitero que: ‘na situação em tela, para a designação da audiência de justificação ora pleiteada, é imprescindível a demonstração de que a prova a ser produzida se caracteriza como prova nova, superveniente à condenação, no sentido de que a sentença teria sido fundamentada em elementos comprovadamente falsos ou novas provas que resultem na absolvição ou diminuição da pena’. (...) A Defesa traz apenas alegações genéricas de que teria sido obtida gravação posterior fundamental para o deslinde dos fatos, envolvendo Wellington; que Maria Geralda teria ouvido diálogos de policiais que demonstrariam uma tal trama em desfavor do requerente e que Adamastor e Regina descreveriam detalhes desta suposta trama; Wilson teria sido o principal beneficiado com a condenação; a conclusão de latrocínio da Delegada Lúcia teria sido contestada pelo delegado Mário, o qual teria "atropelado as investigações"; Wanderley e o Delegado Pláscido conheceriam todos os detalhes do ocorrido. No entanto, essas alegações genéricas são insuficientes para caracterizar o interesse de agir, tanto pelo aspecto da necessidade quanto da adequação. Destarte, assiste razão ao Ministério Público ao considerar genérica a explicação apresentada (ID 113207288), insatisfatória para justificar o ajuizamento de medida excepcional que se prestaria, posteriormente, ao ajuizamento de pretensa ação no sentido de desconstituir a coisa julgada, sem que tenham sido minimamente demonstradas evidências da presença de provas comprovadamente falsas valoradas na condenação, ou, eventualmente, a indicação da real existência de provas substancialmente inéditas, de inocência do condenado ou de circunstância que ocasionasse diminuição de pena, e que pudessem, portanto, ser perquiridas durante as oitivas reivindicadas. Com base nos elementos relatados, a medida requerida, na verdade, se afigura absolutamente procrastinadora em relação à execução da pena, visando a inconcebível reabertura da instrução criminal em processo findo e que tramita há quase duas décadas, com infindáveis recursos (como foi exposto acima), sem que o requerente tivesse êxito em demonstrar a prova específica que se pretende produzir, tendo em vista que a prova nova deve ser de conhecimento prévio da defesa. Não é admissível pedir a justificação criminal para revisão criminal com base em meras suposições que seriam geradas pela nova oitiva de testemunhas, onde pretende, com base na rediscussão de pontos já existentes ao tempo do julgamento pelo Júri Popular e eventual exploração de algum ponto de inconformidade em novo relato de testemunhas gerado pelo decurso de quase duas décadas, buscar a reabertura de processo criminal que transitou em julgado e que já teve reapreciação por uma infinidade de recursos interpostos e julgados durante todo esse período. Assim, não cabe postular a justificação criminal para revisão criminal para buscar explorar pontos já analisados ou algo desconhecido, pois não é este o objetivo do instituto jurídico. ANTE TODO O EXPOSTO, e ausentes os requisitos necessários para o seu processamento, acolho o parecer do Ministério Público de ID 115639895 e indefiro o requerimento de justificação criminal de ID 112821138”. Como se pode observar, o presente habeas corpus foi impetrado contra a referida e r. decisão. Em face da natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, resta esta sede incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios, isso porque conforme ensina a melhor doutrina, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Entretanto, ainda que se admita, em tese, a impetração de habeas corpus em face do indeferimento de pedido de justificação judicial, para o fim de instruir futura ação de revisão criminal, eventual concessão da ordem pressuporia, por certo, a demonstração manifesta de ilegalidade ou de constrangimento ilegal por parte da r. decisão indeferitória do procedimento preparatório. No caso em exame, da leitura atenta da petição apresentada ao d. Juiz do conhecimento, é possível depreender que a d. Defesa na verdade pretende reabrir a fase de instrução processual, para provar a inocência do réu, sem, contudo, precisar a relevância das testemunhas indicadas para efeito de revisão criminal, nem indicar em que consistiria o alegado fato novo. Com efeito, a motivação suscitada pela d. Defesa tem como arrimo apenas aspectos subjetivos, no sentido de que as testemunhas por ela apresentadas poderiam prestar depoimentos sérios, sólidos e que afastariam a condenação do réu. Não existe, realmente, qualquer indício de prova nova ou de relevância em relação aos fatos que ensejaram a condenação do ora paciente. Além disso, o ajuizamento da justificação judicial, assim como a promessa de aforamento de revisão criminal, não têm o condão, por si sós, de obstar o cumprimento definitivo da pena, decorrência natural do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como é de curial sabença, somente com a desconstituição do título, por meio de revisão criminal, é que a execução poderia, em tese, ser afastada. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.